Tribunal: STF
Processo: HC 88327
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOMPATILIDADE
ENTRE O CRIME DE FORMAÇÃO E QUADRILHA E O CONCURSO DE PESSOAS.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO TRIBUNAL A QUO. NÃO-CONHECIMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO ATO A SER IMPUGNÁVEL.
1.      Incompatibilidade entre
 o crime de formação de quadrilha ou bando com o concurso de
pessoas. Alegação não conhecida, porque não foi levada a exame do
Tribunal a quo.
2.      Não é inepta a denúncia que descreve fatos
relacionados a cinco roubos de caminhões de cargas, consumados em
locais diversos, e informa que o paciente alugou o galpão onde eram
guardados os produtos dos crimes. De considerar-se ainda que a peça
acusatória atribui ao paciente e aos outros cinco co-réus a
receptação e o comércio habitual, irregular e clandestino de peças
com identificações adulteradas e das cargas roubadas, possibilitando
 o exercício da ampla defesa.
3.      Eventuais vícios da denúncia devem
 ser argüidos antes da prolação da sentença, que passa a ser o ato
impugnável.
        Habeas corpus conhecido, em parte, e indeferido na
parte conhecida.